Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-30.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR REGISTROS DE FOTOGRAFIA E MENSAGENS DE TEXTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 129, § 13, e 147-A, § 1o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, c/c artigo 5o e 7o da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal e perseguição em contexto de violência doméstica), à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima. O réu foi condenado ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação por lesão corporal; (ii) analisar se o réu deve ser absolvido do crime de perseguição, ante a atipicidade da conduta; e (iii) o cabimento da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das lesões corporais praticadas pelo réu contra a companheira, sobretudo pela palavra firme e coesa dela, corroborada por imagens das lesões, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Em consonância com julgados do Superior Tribunal de Justiça, (AREsp 2398309, AgRg no HC n. 843.482/SE e AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG), a despeito das normas contidas no artigo 158 e artigo 564, inciso III, “b”, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de perseguição, sobretudo pela palavra firme da ofendida e pelas mensagens de texto acostadas aos autos, não há que falar em absolvição.
6. No caso, o acusado perseguiu a vítima, de forma reiterada, perturbando sua esfera de privacidade, enviando insistentes mensagens, e também de forma presencial.
7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 300,00 (trezentos reais).
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.